Tribunal: TJMMG
Processo: 2000386-65.2020.9.13.0004
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000386-65.2020.9.13.0004 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Revisor: Desembargador James Ferreira dos Santos Julgamento: 18/05/2023 Publicação: 26/05/2023 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – PRELIMINARES – NULIDADE DAS PROVAS – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PERÍCIA MÉDICA – REJEIÇÃO – MÉRITO – ARTIGOS 158 E 299 CPM – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E HARMÔNICO ENTRE SI – REFORMA DA PENA APLICADA AO CRIME DE VIOLÊNCIA CONTRA MILITAR DE SERVIÇO – DECOTAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE – ARTIGO 70, II, “A” DO CPM – BIS IN IDEM – DECOTAÇÃO – INCIDÊNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE PREVISTA NO ARTIGO 72, I, DO CPM – APLICAÇÃO – DECOTAÇÃO DO EFEITO DA CONDENAÇÃO PREVISTO NO ARTIGO 109, II, “A”, DO CPM – NÃO CONFIGURAÇÃO – PROVIMENTO PARCIAL. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o Coronel PM Geraldo Antônio de Oliveira e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em passar pelas preliminares levantadas pela defesa do apelante. No mérito, também à unanimidade, em dar provimento parcial ao recurso de apelação interposto pelo Coronel PM Geraldo Antônio de Oliveira, para, em relação ao crime previsto no art. 158 do CPM, redimensionar a pena definitiva para 3 (três) anos de reclusão. No tocante ao crime previsto no art. 299 do mesmo diploma legal, ficou mantida a condenação e a pena imposta nos seus exatos termos. A pena total ficou estabelecida no patamar de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, nos termos do art. 33, § 1º, alínea “c” e § 2º, alínea “c”, do Código Penal. Não foi concedido ao apelante o benefício da suspensão condicional da pena, em face da expressa vedação legal contida no art. 88, inciso II, alínea “a”, do CPM. Acordam, ainda, em decotar da sentença primeva a condenação à perda da arma utilizada durante a prática do crime (referente ao Evento 76). RELATÓRIO Os fatos narrados na denúncia foram alvo de apuração em sede do Inquérito Policial Militar (IPM) de Portaria n. 106.186/20-IPM/16º RPM (Evento 1, Processo n. 2000318-18.2020.9.13.0004). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 O Promotor de Justiça oficiante perante a 4ª Auditoria de Justiça Militar Estadual ofereceu denúncia em desfavor do Coronel PM Geraldo Antônio de Oliveira, fazendo-o nos seguintes termos, in verbis: Consta dos autos que, no dia 19 de abril de 2020, por volta de 00h32min, na rodovia BR-251, próximo à cidade de Unaí/MG, o denunciado desacatou militares no exercício da função. O acusado ainda opôs-se à execução de ato legal, mediante ameaça ou violência ao executor. Na mesma oportunidade, o denunciado praticou violência contra um oficial, deferindo-lhe um tapa no rosto. Na data supramencionada, a guarnição policial comandada pelo 3º SGT PM Roberto Torres Ferreira durante patrulhamento, deparou-se com um veículo transitando na rodovia em “ziguezague”. No momento em que a guarnição conseguiu fazer a abordagem, os policiais reconheceram o denunciado, que se encontrava com visíveis sinais de embriaguez. Ainda assim, ele insistia em seguir viagem e, por isso foi informado que seria necessário chamar alguém para conduzir o veículo. Nesse momento, o denunciado pegou uma arma de fogo, bateu-a na porta e arrancou o veículo. Frente ao impasse e à diversas ofensas por parte do denunciado, que se encontrava bastante exaltado no local, os militares solicitaram a presença do Tenente Coronel Luiz Alves, coordenador do Policiamento da Unidade. Durante a espera, ao proceder-se a uma segunda abordagem, o denunciado apontou a arma em direção aos militares e proferiu diversos xingamentos, tais como: “[...] Eu não sou bosta igual ocês não, tá? Isso aqui não é brincadeira não. [...] Aqui ó, pode me matar aqui porra. [...] vai tomar no cu, me mata aqui [...]. Vai tomar no cu! Ô tenente, deixa de ser babaca, rapaz. Uá. [...]”, dentre outros descritos na degravação de fl. 02/105. Em determinado momento, o denunciado desferiu um tapa no rosto do 1º TEN PM Vitor Oliveira Rocha Fontes, e assim foi ordenada a sua algemação e a retirada da arma que estava em sua cintura. Com a chegada do Tenente Coronel Luiz Alves os ânimos dos envolvidos foi apaziguado e o denunciado conduzido para a sede do 28º BPM. Todo o incidente foi filmado conforme vídeo juntado no Evento 01. Frente ao exposto, o denunciado encontra-se incurso nos crimes previstos no art. 177 (resistência mediante ameaça ou violência), art. 299 (desacato à militar) e art. 158 (violência contra militar de serviço), todos do Código Penal Militar [...] (Evento 1 – DENUNCIA1). A denúncia foi recebida no dia 16/10/2020 (Evento 1 – RECE_DENUN2 – Processo de 1ª instância). Citado, o réu apresentou resposta à acusação (Evento 45 – MANI1 - Processo de 1ª instância). Em 02/12/2020, foram inquiridas as testemunhas de acusação – 3º Sgt PM Roberto Torres Ferreira, 3º Sgt PM Arenos José Oliveiro, Ten Cel PM José dos Anjos Luiz Alves –, o informante – Thales Vinicius Benones Oliveira – e a vítima – Vitor Oliveira Rocha Fontes. Na ocasião, o Ministério Público desistiu da inquirição da testemunha Cb PM Dislei Alves dos Santos Souza. Na mesma oportunidade, o douto Conselho de Justiça indeferiu os argumentos trazidos pela defesa na resposta à acusação, o pedido de apreensão do celular do militar que realizou as filmagens na data dos fatos e o pedido de perícia médica psiquiátrica do réu. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Decidiu, também determinar a suspensão do porte de arma do réu, enquanto durasse o processo (Eventos 46 e 47 - Processo de 1ª instância). Em 23/08/2021, foram inquiridas as testemunhas de defesa – Cel PM QOR Álvaro Antônio Nicolau, Cel PM QOR Geraldo Donizite Luciano, Cel PM QOR Robson José de Queiroz, Sub Ten QPR José Eustáquio de Freitas – e, em 11/03/2022, José Henrique de Oliveira (Eventos 127, 128 e 165 - Processo de 1ª Instância). Em 20/07/2022, o réu foi interrogado (Evento 193 – VÍDEO2 - Processo de 1ª instância). Na fase do artigo 427 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), as partes nada requereram (Eventos 196 e 200). Na fase do artigo 428 do CPPM, as partes pugnaram pela apresentação das alegações finais em plenário de julgamento (Eventos 205 e 212 - Processo de 1ª instância). Concluída a instrução processual, em 23/11/2022, reuniu-se o douto Conselho de Justiça para a sessão de julgamento. Na ocasião, dada a palavra ao ilustre Representante do Ministério Público, este requereu a condenação do réu nos exatos termos da denúncia. Já a defesa requereu a absolvição do réu com fundamento no artigo 49 do CPM. Findos os debates, decidiu o douto Conselho de Justiça, in verbis: [...] condenar o réu CEL PM QOR Geraldo Antônio de Oliveira na iras do art. 158, do CPM, a pena base de 04 anos de reclusão, reconhecendo a agravante constante do art. 70, II, “a” do CPM, com acréscimo de 1/3, perfazendo-se o total de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, impondo o regime semiaberto, vedado Sursis – art. 84, do CPM, e ainda, como efeito da condenação, art. 109, II, “a”, do CPM a perda da arma utilizada durante a prática do crime – PT cal. 7,65. A fixação da pena e demais desdobramentos legais, decorrem dos fatos constantes dos autos, ante a gravidade do crime praticado, ofensa aos princípios basilares que regem a PMMG, aviltante agressão ao oficial no cumprimento do dever e demais circunstâncias com o que os fatos ocorreram. Entendeu o CEJ/PM, que o crime do art. 177 do CPM, está absorvido pelo crime do art. 158, do CPM, princípio da consunção, sendo a conduta típica meio necessário seja na preparação ou execução do delito mais grave correspondente a violência perpetrada contra oficial de serviço. O CEJ/PM, à unanimidade dos votos, condena o réu pela prática do crime do art. 299, do CPM, fixando a pena de 01 ano de detenção, regime aberto, entretanto sem direito ao Sursis, nos termos do art. 84, II (motivos e circunstâncias do crime), do CPM. O CEJ/PM, entende ser crime contra a Administração Militar, conduta autônoma, ofensa direta aos militares presentes no local dos fatos, todavia, ver-se pelas provas dos autos o desacato praticado diretamente em desfavor do 1º Ten Vitor Oliveira Rocha Fontes, conforme descrito na denúncia, demonstrado e provado no contexto dos autos. Vencidos Juiz Presidente André de Mourão Motta e Juiz Militar Cel PM Alex Louzada de Souza, que fixaram como efeito da condenação a perda do porte definitivo de arma do réu (Evento 255 - Processo de 1ª instância) A audiência para leitura da sentença condenatória acostada no Evento 268 ocorreu no dia 15/12/2022. Na oportunidade, a defesa reiterou a sua intenção de recorrer da sentença condenatória (Evento 269 – Processo de 1ª instância). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Em suas razões de apelação, a defesa alegou preliminarmente a nulidade do vídeo juntado aos autos do Inquérito Policial Militar (IPM). Para tanto, argumentou que a referida prova, da forma como foi produzida, “tratada” e juntada aos autos, não se mostra apta a embasar quaisquer conclusões. Aduziu que o aparelho em que foram realizadas as filmagens deveria ter sido encaminhado à perícia para a extração correta do vídeo, sua análise e posterior juntada, permitindo, dessa forma, a produção de quesitos pela defesa, nos termos dos artigos 12 e 13 do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Asseverou que as provas coligidas aos autos demonstram que o vídeo foi deliberadamente editado e, ainda, que a extração de um pequeno trecho da filmagem pode distorcer a verdade real dos fatos e prejudicar diretamente a defesa, que buscou esclarecer toda a sequência dos atos, inclusive, para o exercício do seu direito ao contraditório. Dessa forma, alegou ser flagrante o prejuízo imposto ao apelante com a manutenção da referida prova, que não foi produzida observando-se as formalidades legais. Disse que, mesmo diante da arguição de indícios da ilegalidade da prova, o pedido de realização de perícia foi indeferido pelo Conselho Especial de Justiça, que considerou que a filmagem seria uma prova adicional periférica no processo, o que não ocorreu, pois serviu como fundamento para a sentença condenatória. Também em sede preliminar, alegou que o indeferimento da perícia médica requerida pela defesa não visava comprovar a sanidade mental do apelante, mas sim demonstrar que o uso dos medicamentos associados a fatores psiquiátricos poderia ter alterado o discernimento e a capacidade do apelante no momento dos fatos. Justificou que, para a caracterização do dolo, é necessária a vontade consciente de praticar a conduta descrita como crime (art. 33 do CPM) e, no caso em tela, há descrição de possível uso de medicamentos e/ou embriaguez por parte de apelante, que, sendo fortuita, retira ou diminui essa condição, o que deveria e poderia ter sido valorado em sede de perícia técnica, para fins do previsto no art. 49 do CPM. No mérito, mencionou que o apelante é idoso (setenta e três anos de idade), com a saúde debilitada, que não possuía potencial de causar dano, praticar violência ou mesmo utilizar a arma que estava no seu coldre. Nesse sentido, alegou que as circunstâncias e os antecedentes pessoais do apelante corroboram as alegações da defesa no sentido de que a provável falta de consciência ou discernimento sobre os fatos decorreu do uso de medicamentos, o que afasta o dolo em praticar violência contra o militar de serviço. Destacou que a prova testemunhal produzida ressaltou a conduta pessoal e profissional do apelante e, também, que, durante o interrogatório, ele se mostrou arrependido e envergonhado pelos fatos, tendo esclarecido que vem tentando se recuperar de um processo de depressão, causado pela perda da esposa, e que, desde então, faz uso de medicamentos e acompanhamento médico. Nesse contexto, alegou a defesa que não há nos autos provas capazes de demonstrar que o apelante teve intenção de praticar violência ou desacatar o militar em serviço, devendo, portanto, ser absolvido, com fundamento no artigo 49 do CPM. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Subsidiariamente, alegou que eventual conduta praticada pelo apelante, descrita pelos militares que estiveram no local, para fins de enquadramento legal, seria decorrente, no muito, de uma resistência à execução da ordem de prisão e de condução e apreensão de seu veículo, pelo eventual e único crime de desacato (art. 299 do CPM) e pelas infrações de trânsito cometidas. Segundo a defesa, o apelante não conseguiria consumar o delito de violência contra militar, dada sua avançada idade, sua condição física, seu histórico de tratamento com antidepressivos, bem como seu estado psicológico no momento dos fatos. Por fim, impugnou as penas fixadas e os efeitos da condenação. No tocante ao crime de desacato a militar (art. 299 do CPM), disse que a pena foi fixada em 01 (um) ano de detenção, ou seja, o dobro do mínimo legal, sendo consideradas, para tanto, as circunstâncias judiciais da gravidade do crime, da extensão do dano e dos meios empregados. Em relação à gravidade do crime, disse que foi considerada circunstância desfavorável o fato de o crime ter sido praticado contra um oficial, no entanto alegou que tal argumento não encontra respaldo legal, até porque haveria outros militares graduados no local da ocorrência, que chegaram, inclusive, antes do suposto ofendido e que também teriam sido vítimas. Disse que o mesmo fundamento – ser um oficial desacatado – foi utilizado também em relação à circunstância da extensão do dano. No tocante aos “meios empregados”, refutou os fundamentos utilizados para justificar a elevação da pena-base (xingamentos e atitudes agressivas como forma de coação e intimidação dos militares presentes) sob o argumento de que tais condutas são inerentes ao tipo penal, não podendo ser utilizadas como condições para o aumento da pena acima do mínimo legal. Concluiu que a fundamentação adotada pelo Conselho de Justiça é insuficiente para lastrear o aumento da pena-base, devendo, portanto, ser fixada em seu mínimo legal e, consequentemente, declarada extinta a punibilidade do apelante, em relação ao crime previsto no art. 299 do CPM, em conformidade com o inciso IV do art. 123 e com o inciso VII do art. 125, ambos do mesmo diploma legal. Quanto ao crime de violência contra militar em serviço (art. 158 do CPM), disse que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal sem a devida justificativa e fundamentação. Argumentou que os termos utilizados para fundamentar a elevação da pena – “agressão aviltante e humilhante” e “utilizou agressividade e xingamentos” – não se caracterizaram e, também, que são integrantes do tipo penal em tela – “agressão a militar no desempenho das suas funções institucionais”. Ademais, alegou que não se vislumbrou na justificativa descrita na sentença – “o acusado agiu por motivo fútil, na recusa de cumprir a ordem legal para não ser preso embriagado em condução de veículo” – a conduta apta a caracterizar uma agravante do crime de violência contra militar. Nesse sentido, disse que, se o apelante estava embriagado e se recusou a ser conduzido, para tal conduta, existe o tipo penal descrito no art. 306 do Código TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 de Trânsito Brasileiro (CTB), pelo qual foi registrado o devido Boletim de Ocorrência (REDS) constante nos autos do IPM, sendo o apelante conduzido à delegacia de Polícia Civil. Dessa forma, alegou que tal conduta não pode ser considerada agravante no mencionado crime. Por tais motivos, requereu que seja readequada a pena para o mínimo legal e, consequentemente, que seja o regime de cumprimento da pena readequado para o aberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea “c” do Código Penal. No tocante aos efeitos da condenação, disse que a forma qualificada do crime de violência contra militar de serviço, com o emprego de arma de fogo, não foi descrita na denúncia e tampouco foi requerida pelo Ministério Público a perda da arma (PT cal. 7,65) como efeito da condenação, por falta de previsão legal, haja vista que não foi instrumento do crime. Outrossim, alegou que o réu não exerceu o seu direito ao contraditório e à ampla defesa sobre o tema, deixando, portanto, de ser observado o devido processo legal. Concluiu que, além da falta de previsão legal e da inexistência do devido processo legal, os efeitos “extrapenais” específicos exigem fundamentação detalhada para sua aplicação, o que não se verificou na sentença condenatória. Com tais argumentos, requereu: 6.1 Nas questões preliminares, reconhecer as nulidades apontadas, referentes a utilização de prova (VÍDEO07 do Evento 1 do processo relacionado) produzida sem observar as formalidades legais e o indeferimento pelo CEJ de produção de prova pericial no curso da instrução, anulando-se a sentença condenatória. 6.2 No mérito, decretar a absolvição do apelante referentes aos crimes de violência contra militar de serviço (art. 158 do CPM) e desacato (art. 299 do CPM) por ele, ao tempo da ação, não possuir plena capacidade de entender o caráter criminoso do fato, nos termos do art. 49 do CPM. 6.3 Eventualmente, decretar a absolvição do apelante pelo crime de violência contra militar de serviço (art. 158 do CPM), por entender que as condutas praticadas se enquadram somente no crime de desacato (art. 299 do CPM). 6.4 Em qualquer circunstância de eventual condenação, que seja procedida a correta dosimetria da pena, nos termos argumentados, que levam ao reconhecimento da prescrição em relação ao crime de desacato (art. 299 do CPM), a redução da pena em relação ao crime de violência contra militar de serviço (art. 158 do CPM), bem como a modificação do regime de cumprimento inicial da pena. 6.5 Por falta de previsão legal, pela não existência do devido processo legal e pela falta de fundamentação, que seja revogada a decisão que decreta a perda da arma do apelante como efeito da condenação. O Ministério Público apresentou contrarrazões ao recurso de apelação. Quanto à preliminar de nulidade em relação ao vídeo constante no IPM, alegou que a solução condenatória não se fundamentou exclusivamente no vídeo, tendo sido considerado como elemento de convicção para a condenação do apelante todo o conjunto probatório contido nos autos. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Disse que o vídeo somente enfatizou a narrativa das testemunhas militares que presenciaram todo o ocorrido, de modo que o apelante seria condenado ainda que a conduta não houvesse sido filmada. Citou entendimento assentado no Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido do reconhecimento da legitimidade jurídica da filmagem realizada pela vítima com o objetivo de identificar o autor de atos delituosos. Ademais, alegou que a questão da necessidade ou não de apreensão do celular do militar que filmou todo o ocorrido, para fins de realização de perícia, já foi enfrentada pelo CEJ/PM e que a defesa não se insurgiu contra a decisão, ocorrendo, portanto, a preclusão temporal. Aduziu que, da mesma forma, foi a questão do indeferimento da perícia médica apreciada pelo Conselho Especial de Justiça. Ademais, alegou que a ingestão de bebida alcoólica, de forma imoderada e leviana, ainda que misturada voluntariamente com remédios regulares, não autorizava a instauração do incidente de insanidade mental. Ressaltou que a ingestão voluntária e consciente de bebida alcoólica com remédio somente agrava a situação jurídica do apelante, já que ele mesmo revelou que possuía consciência de que não podia beber e tomar remédio. No mérito, afirmou que as provas produzidas não demonstraram a ausência de entendimento por parte do apelante sobre o caráter ilícito dos fatos, pelo contrário, evidenciaram que ele sabia e tinha consciência de que a vítima 1º Ten PM Vitor Oliveira Rocha Fontes era um Oficial da PMMG, tanto que proferiu “Tenente, deixa de ser babaca”. Disse que o artigo 49 do CPM não exclui a imputabilidade penal nos casos de embriaguez voluntária ocasionada pela ingestão de álcool ou substâncias com efeitos similares. Em relação ao crime de desacato (art. 299 do CPM), salientou que as expressões depreciativas pronunciadas pelo apelante e destacadas na sentença estão estampadas na filmagem juntada aos autos, por meio da qual é possível assistir a todo o desenrolar da ação. Afirmou que a dinâmica do ocorrido foi confirmada pelas testemunhas presenciais dos fatos – 3º Sgt PM Arenos José Oliveiro e 3º Sgt PM Roberto Torres Ferreira –, que comprovaram que o apelante tinha consciência de quem ele insultava. Disse que o caderno probatório coligido aos autos demonstra o dolo do apelante, que, com sua conduta, menosprezou e insultou o ofendido, inexistindo nos autos quaisquer causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade. No tocante ao crime de violência contra militar de serviço (art. 158 do CPM), declarou que a narrativa da vítima e a das testemunhas, corroboradas pela gravação constante no vídeo coligido aos autos, demonstram a conduta vergonhosa do apelante e a violência sofrida pela vítima. Quanto à dosimetria da pena e aos efeitos da condenação, alegou que as penas-bases impostas foram acertadamente aumentadas com a avaliação negativa de diversas circunstâncias. Alegou que a fixação das penas-bases acima do mínimo legal decorreram da gravidade dos crimes praticados pelo apelante, da ofensa aos princípios basilares que regem a PMMG, da aviltante agressão ao oficial no cumprimento do dever, não merecendo ser acolhidos os pleitos de redução das reprimendas e de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 revogação da decisão que decretou a perda da arma do apelante como efeito da condenação. Com esses argumentos, pugnou que se conheça do recurso e lhe seja negado provimento, com a rejeição das preliminares suscitadas e, no mérito, seja mantido o decreto condenatório (Evento 287 – Processo de 1ª instância). Em parecer, a e. procuradora de Justiça Dra. Elba Rondino alegou que o caderno probatório coligido aos autos demonstra que o apelante, com sinais de embriaguez e na condução de veículo automotor, desacatou o 1º Tenente PM Vitor Oliveira Rocha Fontes e praticou violência contra ele, que se encontrava em serviço e participava da ocorrência que envolvia o Coronel PM QOR Geraldo Antônio de Oliveira. Disse que, apesar de a defesa tentar deslegitimar as provas produzidas ao longo da instrução para fazer crer que o apelante agiu sob efeito de embriaguez fortuita causada pela ingestão simultânea de álcool e medicamentos, as imagens gravadas no momento dos fatos não permitem outra conclusão, senão a já esboçada na sentença a quo. Salientou que a filmagem dos fatos demonstrou que a abordagem não apresentava qualquer intercorrência, sendo possível perceber que a equipe policial incumbida do caso tratou o apelante com reverência, justamente por ser ele Coronel Reformado da PMMG, chamando-o a todo momento de “Chefe”, como forma de demonstrar respeito. No entanto, valendo-se do seu posto o apelante partiu para agressão como se sua condição de veterano lhe permitisse agir de maneira desrespeitosa com os militares hierarquicamente inferiores a ele. Declarou que as considerações tecidas pelo sentenciante, aliadas à detalhada análise do conjunto probatório e da descrição da dinâmica dos fatos nas contrarrazões, são mais do que suficientes para demonstrar o que se encontra narrado na denúncia, não havendo que se falar em ausência de dolo e/ou incidência da excludente de culpabilidade da embriaguez por alteração da capacidade de entendimento sobre o caráter ilícito do fato. Em relação à fixação das penas-bases nos mínimos legais, ressaltou que, no momento da fixação da pena, é conferida pela lei ao julgador uma margem de discricionariedade juridicamente vinculada, tanto em relação à variação quantitativa de sanção indicada pelo tipo penal correspondente, quanto à motivação da fixação de determinada quantidade. Prova disso é o fato de os tipos penais, não só os dispostos no Código Penal como também os trazidos por leis especiais, não determinarem certa e indiscutível quantidade de pena a ser aplicada, fixando apenas limites entre o mínimo e o máximo, variando a pena final de acordo com as circunstâncias do delito e características do acusado e da vítima. Alegou que as circunstâncias judiciais previstas no art. 69 do CPM foram analisadas e, quanto ao crime de desacato, três delas foram consideradas desfavoráveis. Já em relação do delito de violência contra militar, cinco delas foram consideradas desfavoráveis, sendo as penas-bases privativas de liberdade fixadas em 1 (um) ano para o delito do artigo 299 do CPM e 4 (quatro) anos para o crime do artigo 158 do CPM, ou seja, um pouco acima dos mínimos legais, que são de 06 (seis) meses e 4 (três) anos, respectivamente. Declarou que o cálculo para elevação da pena-base não deve se dar com base no mínimo puro e simples, mas a partir da média entre o mínimo e o máximo, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 que, no caso da pena privativa de liberdade com variação de 06 (seis) a 24 (vinte e quatro) meses (art. 299 do CPM) é de 1 (um) ano e 3 (três) meses; e, no caso da pena privativa de liberdade com uma variação de 3 (três) a 8 (oito) anos (art. 158 do CPM), é de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses. Diante de tantas circunstâncias desfavoráveis, afirmou que as penas-bases foram pouco elevadas, situando-se bem abaixo das médias. Alegou que não há que se cogitar o reconhecimento da prescrição pela pena in concreto ao crime de desacato a militar, tampouco a modificação do regime semiaberto para o aberto, conforme pretendeu a defesa. Por fim, disse que não merece guarida o pedido de revogação da decisão que decretou a perda da arma de fogo utilizada na prática delitiva, pois, apesar da defesa alegar que a medida se mostrou inapropriada, o apelante afirmou expressamente que estava armado e que colocou a sua mão sobre o armamento que se encontrava na parte de trás de sua cintura, como forma de intimidar os policiais militares que realizavam a sua abordagem, ficando, portanto, atendida a exigência contida no artigo 109, inciso II, alínea “a”, do CPM. Com essas considerações, opinou pelo conhecimento do recurso interposto pela defesa, pela rejeição das preliminares arguidas e, no mérito, pelo seu desprovimento, mantendo-se integralmente a decisão de 1ª instância (Evento 7). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Recebo o recurso porque presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. I - Preliminar – nulidade do vídeo juntado aos autos do IPM Em sede preliminar, alegou a defesa a nulidade do vídeo juntado aos autos do Inquérito Policial Militar em face da inobservância das formalidades legais. Argumentou que a referida prova (arquivo contendo as imagens de vídeo) não foi objeto de perícia a fim de verificar possíveis edições, o que, segundo a defesa, é possível constatar. Ademais, alegou que o aparelho que realizou a filmagem das imagens deveria ter sido encaminhado à perícia para a extração correta do vídeo, com a análise e posterior juntada, permitindo à defesa a produção de quesitos. Pois bem. Inicialmente é importante ressaltar que o requerimento de diligências probatórias está sujeito ao domínio discricionário do magistrado, que pode indeferir qualquer pedido probatório se convencido de sua irrelevância, impertinência ou finalidade protelatória. Nesse sentido, temos que o pedido de apreensão do aparelho de telefone celular que filmou o evento narrado na exordial acusatória fora, à unanimidade, indeferido pelo douto Conselho de Justiça, sob os seguintes fundamentos: [...] não haver justa causa para se apreender o celular do militar que recebeu determinação para documentar os fatos, ademais as filmagens são meios de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 provas adicionais periféricas no processo, sendo certo que os depoimentos dos militares que estiveram presentes aos fatos são provas confiáveis e colhidas perante o contraditório que embasarão a convicção dos juízes (Evento 46 – ATA1). Dessa forma, a nulidade invocada não persiste porque o indeferimento de realização da aludida perícia foi lastreado no princípio do livre convencimento do juízo, inexistindo, ainda, qualquer prejuízo concreto apontado pela defesa, até mesmo porque outras provas foram produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e ampararam o decreto condenatório. Ademais, verifica-se que o dispositivo de mídia contendo as imagens dos fatos narrados na exordial acusatória foram entregues pelo ofendido 1º Ten PM Vitor Oliveira Rocha Fontes ao encarregado e juntados aos autos do IPM, conforme se observa à pág. 47 do evento 1, PEÇAS IPM2 – Processo n. 2000318-18.2020.9.13.0004. Entretanto, da análise do conteúdo do referido vídeo, acostado ao evento 1, VIDEO7, não vislumbro uma possível edição que possa ter influenciado na visualização da dinâmica dos fatos, até mesmo porque, como sobredito, tal prova não foi isoladamente utilizada para a imposição do decreto condenatório. Outrossim, sabe-se que, na legislação processual penal militar, vigora o princípio pas de nulité sans grief, previsto no art. 502 do CPPM, ao dispor que "Não será declarada a nulidade de ato processual que não houver influído na apuração da verdade substancial ou na decisão da causa". Nesse sentido, confira-se: [...] 5. A jurisprudência deste Tribunal Superior é firme no sentido de que o reconhecimento de eventual nulidade, relativa ou absoluta, exige a comprovação de efetivo prejuízo, vigorando o princípio pas de nulité sans grief, previsto no art. 563 do Código de Processo Penal, o que não ficou demonstrado na hipótese dos autos. 6. Considerada a natureza jurídica do inquérito policial de procedimento investigatório inquisitivo, não se identifica violação à ampla defesa, porquanto eventuais máculas porventura existentes no inquérito não se comunicam para a ação penal, na qual será exercido o contraditório perante a autoridade judicial competente, conforme preceitua o devido processo legal. 7. Não constatada ilegalidade dos elementos de prova que ensejaram a ação penal, não há falar em inépcia material da denúncia. 8. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 149.526/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.) Por essas razões, rejeito esta preliminar. II – Preliminar de nulidade em face do indeferimento do pedido da defesa de realização de perícia médica no apelante Alegou a defesa que restou caracterizado o prejuízo da defesa em face do indeferimento de prova técnica que visava demonstrar que o uso dos medicamentos associados a fatores psiquiátricos poderia ter alterado o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 discernimento e a capacidade do apelante no momento dos fatos e, consequentemente, a comprovação da ausência de dolo. No entanto, pelos mesmos motivos expostos anteriormente, razão não assiste à defesa, uma vez que o indeferimento de realização da aludida perícia foi lastreado no princípio do livre convencimento do juízo, que fundamentou que não há indícios de que o réu está acometido por insanidade mental e, ainda, que a defesa poderia desconstruir o dolo do agente através de outras provas. Nessa esteira, dispõe o art. 156 do CPPM: Art. 156. Quando, em virtude de doença ou deficiência mental, houver dúvida a respeito da imputabilidade penal do acusado, será ele submetido a perícia médica. In casu, o apelante confessou, ainda em sede inquisitorial, que, na data dos fatos, ingeriu, voluntariamente, bebida alcoólica e também medicamentos, o que afasta a aplicação do art. 491 do CPM. Sobre o tema, leciona Enio Luiz Rossetto: A embriaguez pode resultar da ingestão de álcool ou de substância de efeitos análogos. Há duas modalidades de embriaguez: a) acidental – é a proveniente de caso fortuito, entendido como o acaso (o agente desconhece ser sensível ao álcool) ou de força maior, em que o agente é obrigado a ingerir álcool ou substâncias de efeitos análogos. Por força maior pode-se entender a coação física por violência, pela qual o agente é pela força constrangido a beber – por ex., no trote militar ou universitário os veteranos obrigam o calouro a ingerir grande quantidade de pinga por meio de um funil em sua boca; b) não acidental – pode ser voluntária, aquela em que o agente se embriaga porque quer se embriagar, ou culposa, aquela em que o agente imprudentemente se embriaga. A embriaguez voluntária, se preordenada, agrava a pena (art. 70, II, c) (in Código Penal Militar Comentado, 2ª ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, pág. 255) Por essas razões, rejeito a preliminar de nulidade pelo indeferimento do pedido de realização de perícia médica no apelante. III – Mérito No mérito, entendo que a condenação do apelante nas iras dos artigos 158 e 299 ambos do Código Penal Militar deve ser mantida pelos motivos que passo a expor. 1 Art. 49. Não é igualmente imputável o agente que, por embriaguez completa proveniente de caso fortuito ou força maior, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter criminoso do fato ou de determinar-se de acôrdo com êsse entendimento. Parágrafo único. A pena pode ser reduzida de um a dois terços, se o agente por embriaguez proveniente de caso fortuito ou fôrça maior, não possuía, ao tempo da ação ou da omissão, a plena capacidade de entender o caráter criminoso do fato ou de determinar-se de acôrdo com êsse entendimento. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 A prova oral produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa não deixa dúvida da prática dos crimes de violência contra militar de serviço e desacato a militar, senão vejamos. A vítima, 1º Ten PM Vítor Oliveira Rocha Fontes, confirmou suas declarações prestadas em fase inquisitorial, narrando, de forma pormenorizada, o contexto fático: [...] Eu estava na função de CPU do turno, em Unaí, no quarto 1º - que se inicia às 6 da noite e se encerra às 6 da manhã -, e na rede-rádio eu ouvi uma prioridade de guarnição PRV solicitando apoio porque um oficial, bêbado e dirigindo, tinha tirado a arma pra eles e tinha evadido da abordagem. Então eu já mandei o tático móvel interceptar eles e eu estava indo também no apoio, que eu tava em outro bairro. Eu cheguei, tava o carro do autor e a PRV atrás. Aí tão logo eu cheguei, fui conversar. Todavia, muito agressivo “ó, toma as providências que você quiser ó, sou coronel e tô saindo’. Eu falei assim: ‘ó, tu não pode sair, que eu vou acionar o tenente-coronel Luiz Alves pra comparecer aqui no local’. ‘Rapaz, você não sabe com quem cê ta mexendo não ó, toma suas providências que eu tô saindo’. Nesse momento eu mandei a viatura que fechasse o carro dele na frente e a outra fechasse atrás, pra ele não poder sair. Ele ficou mais indignado ainda, e falou que não era ‘coronel de granja’, que não ‘era coronel de bosta’, que não sabia o que tava mexendo. Aí ele entrou dentro do carro dele... até então eu não mandei imobilizar, não mandei algema-lo, tava falando impropérios, deixa falar né, enquanto ele estiver só falando, não tiver nos agredindo fisicamente. Só que ele entrou no carro dele e pegou uma pistola. Que ele pegou a pistola, os meninos começam a correr pra viatura e ele pegou deliberadamente e apontou pra todo mundo assim ó (gesticulação) ‘cês não sabe com que estão mexendo não, não sou coronel de granja não, não sou bosta igual vocês não’, e diversos impropérios. Só que o pessoal viu que ele não tava assim, com ela empunhada e com o dedo no gatilho, por isso que o pessoal não atirou nele... porque se ele tivesse pegado a arma de fogo mesmo, com dedo no gatilho, empunhada direitinho, os militares teriam alvejado o autor. Aí no momento, o pessoal ‘guarda a arma, guarda a arma, guarda a arma’, ele pegou e pôs a arma atrás da cintura. Que ele pôs a arma na cintura, nós aproximamos pra tentar desarmar ele. g Aí eu ordenei pro militar do tático, que deu a volta por trás, pra tirar a arma dele. Ele foi, pegou e tirou a arma de trás da cintura do coronel. Aí nós ficamos tranquilos... não, deixa ele xingar, deixa ele desacatar, vamos esperar o Tenente Coronel Luis Alves chegar enquanto ele tá xingando ali. E nisso eu abaixei a guarda, eu jamais esperaria que um coronel de polícia fosse me agredir. E ele xingando, falando que a gente era babaca, falando que a gente era muito bosta, que não sabe com quem tava mexendo. O momento, do nada assim, chegou e me deu um tapa. Um tapaço na cara. Eu fiquei com... senti muito, muita ira, depois eu senti muita humilhação. A marca... eu cheguei em casa do serviço né, e vi a marca dos dedos dele no meu rosto, causou uma indignação de uns, mais de meses que eu fiquei com isso engolido na minha garganta... nunca apanhei de bandido na rua, vou apanhar de um coronel, fazendo o meu serviço. Então aconteceu isso, é... tão logo ele me esbofeteou, determinei que fosse feita a algemação, fiz contato com o meu chefe, meu comandante de batalhão, ele compareceu. [...] E com isso, eu me recolhi, dei meu depoimento, o coronel chegou perto de mim e perguntou o que tinha acontecido, eu expliquei pra ele o que tinha acontecido, falei que eu tinha filmado, né... fui no hospital também e eu mesmo fiz o exame de corpo de delito no hospital, foi encerrada as providências das quais eu não tomei conhecimento.” [perguntado se o réu dirigia pela rodovia embriagado e se essa condição era visível] “Sim. Sim, visível. Ele não tinha TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 equilíbrio do corpo, a fala dele era enrolada, os olhos avermelhados... tava visivelmente embriagado.” [perguntado se o réu portava CNH] “As providências depois, de rodoviário, ficou por conta de outra guarnição, porque tão logo ele me agrediu, a gente tratou de separar os dois. [perguntado se o veículo do réu fora apreendido] “Sim.” [perguntado sobre o que motivou a abordagem inicial] “Quem me passou isso foi a PRV.” [perguntado se conhecia o réu] “Não, porque tinha pouco tempo que eu cheguei na região né, eu cheguei em janeiro.’ [perguntado se sabe dizer o motivo do réu não ter sido autuado em flagrante delito] “Não. E foi algo que me deixou muito entristecido no dia.” [perguntado se a arma foi apontada diretamente ou aleatoriamente] “Não, ele não apontou a arma para o alto, ele apontou na direção dos policiais. Ele fez esse movimento aqui ó... (gesticulando) e a verbalização dele ó, ‘cês tão achando que cês tão mexendo com bosta’, e tirou a arma, e sacou pra todos, pra ver que ele estava disposto mesmo. Sim, apontou para mim e para os demais militares também que estavam próximos a ele.” [perguntado qual a participação do filho do réu na ocorrência] “Em certo momento, o filho dele que se identificou como advogado estava ao local e quis a todo momento acalmar o pai, ‘calma pai, calma pai, já acionaram, espera aqui, não faz nada’... inclusive, ele chegou um pouco antes do tapa, então ele presenciou o tapa acontecendo. E quando eu mandei algemar o coronel, o filho dele veio intervir, ‘não, não precisa disso, tira a algema dele, tira a algema dele’, aí eu interferi e disse: ‘olha, aqui você não tem mais nada pra fazer tá, você não vai ser advogado... você tá em condições, você tá defendendo o seu pai?’, ‘não’, ‘então se afasta daqui que isso cê não tem nada pra fazer, aqui é providência policial’. [perguntado pelo MP sobre quem tomou as providências] “Olha, quando houve esse incidente né, da agressão comigo é, nós procuramos separar, separar eu do autor. Então no local, quem trouxe o réu para o quartel foi o tenente coronel Luiz Alves, comandante do batalhão. Inclusive ele me relatou que seria lavrado o APF, porque eu também sou chefe do NJD aqui, então a geração da portaria eu poderia auxiliar. Porém, quem fez o reds foi o Capitão Maciel endereçado, salvo engano, ao Coronel Reinaldo, coronel Regional. Eu estava no local e o coronel Reinaldo veio me perguntar como ocorreram os fatos, e eu informei pra ele, na íntegra né, do mesmo jeito que tava no reds. Eu informei pra ele, eu informei que eu tinha vídeo gravado também, e depois disso eu não tive notícias do desenrolar.” [MP, sob o aval do Juiz presidente, manifesta interesse na instauração de IPM para investigar possível crime de prevaricação diante da postura do Coronel responsável não ter aferido a prisão do réu e lavrado APF]. [perguntado pela defesa a quantidade de militares que participaram da ocorrência] “Nós tínhamos 2 militares da PRV, chegou comigo 3 militares do tático móvel e mais 2 militares, eu e meu motorista.” [perguntado pela defesa quanto tempo durou] “Não me recordo, foi muito... emotivo lá na hora, noção de tempo exato assim, não me recordo.” [perguntado pela defesa se determinou que alguém filmasse] “Sim, sim. Sd Reis. Era meu motorista. Não, na hora que eu desci da viatura, ‘ô Reis ó, o que acontecer aqui, você filma. Cê tá com celular?’ ‘Tô’... e já começou a abordagem.” [perguntado pela defesa se as filmagens foram feitas com o respectivo aparelho celular] “Sim.” [perguntado pela defesa se chegou a vê-las] “Sim, ele mandou pra mim, eu que coloquei no inquérito.” [...] A prova testemunhal encontra-se em perfeita sintonia com a versão apresentada pela vítima. O 3º Sgt PM Roberto Torres Ferreira, confirmou o depoimento prestado na fase inquisitorial sob os seguintes termos: [perguntado se o réu dirigia em zigue-zague] “Sim, senhor.” [perguntado se o réu estava embriagado] “Sim senhor, apresentava. Tinha vários sinais, como TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 olhar aéreo, fala desconexa e desvestido, as vestes... estava sem camisa, no dia. Sem camisa, só de bermuda, de calça. Não tava com a parte de cima.” [perguntado se o réu acatou as suas ordens] “Não, senhor. No momento que eu abordei ele, ele custou a parar o veículo, só parou após uns... mais de 1 km, que a gente tava acompanhando o veículo dele, aí foi necessário emparear a viatura do lado do veículo dele, aí que conseguimos parar o veículo, né. Pedi ele pra... que ele não tinha condição de dirigir, ele não acatou, falou que não ia ficar no local e ia deslocar para casa dele, mesmo sendo informado que não podia ter saído do local.” [perguntado se o réu o ameaçou, junto com o outro patrulheiro, com arma de fogo] “Não, no momento ele só bateu ela no rumo da porta do (*** inteligível) né, batia na porta... momento nenhum apontou ela pro meu lado não, só batia na porta. Falava que ele era coronel e tava armado, e... num ia aguardar no local e não ia chamar ninguém lá pra levar o carro dele, que ele mesmo ia levar o carro dele.” [perguntado se solicitou reforço] “Somente depois que ele arrancou o veículo. Na hora que eu parei ele lá e expliquei pra ele que não tinha condição de dirigir, ele arrancou o veículo e foi embora. Aí eu solicitei reforço do CPU, nós passamos pro CPU. E acompanhei ele, né. Acompanhei ele de distância e passando a situação pro CPU, que ele estava deslocando de cidade.” [perguntado se presenciou o tapa] “Positivo. Eu tava do lado do tenente na hora que ele agrediu o tenente.” [perguntado se presenciou xingamentos dispendidos aos militares presentes] “Sim senhor. Ele falou pra nós lá que ele ‘era homem’ e nós ‘não era homem’; que ele era homem ‘do saco roxo’ e nós era ‘uns bosta’. [perguntado se foi ele a elaborar o reds, de embriaguez ao volante, para entrega na delegacia] “ Sim senhor, foi eu mesmo.” [perguntado se foi feito teste de alcoolemia] “No momento, negativo. Ele recusou de fazer o teste. Não foi feito... só feito teste de recusa. Foi constado os sintomas que ele apresentava né, de alcoolemia, e relatado que não feito. Olhar aéreo, hálito etílico e falas desconexas. Ele tava... o tenente estava conversando com ele, ele tava assim... próxima a nós lá, aí ele tava com a arma na cintura, ele arrancou a arma e apontou pros militares. No momento que ele apontou a arma, só via militar se esquivando né... uns abaixou, outros se escondeu, e tal. Aí que ele pegou... depois que ele apontou ele, ele tornou a guardar ela na cintura.” [perguntado se ele se sentiu ameaçado] “Sim, senhor.” {perguntado se ele esteve presente desde o início do fato] “Foi sim. Eu estive presente desde o início do BO, até o final. Eu acompanhei a viatura do coronel até o Batalhão, onde que foi feito o reds lá, da agressão, terminando eu tava lá também. [...] [perguntado se conhecia o réu] “Antes de, é... inclusive quando eu entrei na polícia aqui em Unaí, ele que era meu comandante, né.” [perguntado se o réu o reconheceu] “Pelo jeito, negativo... porque eu conversei com ele, me apresentei pra ele e tal, chamei ele pelo nome e expliquei pra ele a situação dele, que ele não tinha condição de dirigir porque ele tinha bebido, pra ele arrumar uma pessoa de confiança dele pra conduzir o veículo. Inclusive, levei ele pra casa né e ele... pelo jeito, não me reconheceu não.” [...] No mesmo sentido, relatou o 3º Sgt PM Arenos José Oliveiro: “Foi quando o sargento lá da polícia rodoviária pediu apoio, [..] aí o CPU entrou em via rede rádio me pediu, à minha guarnição, para apoiar ele nessa abordagem. O veículo do Coronel estava estacionado, ele se encontrava dentro do veículo. Aí nós desembarcamos e fizemos a abordagem. Aí o Coronel desceu do veículo, o TEN Vitor foi em direção a ele e começou a dialogar com ele, aí ele desceu muito nervoso e perguntou por qual motivo tava sendo abordado. Aí foi explicado pra ele o motivo, mas naquele momento ele tava muito, muito nervoso, aí começou a desacatar o TEN Vitor. O motivo da abordagem foi ele ter desacatado os militares e ta dirigindo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 embriagado, segundo o sargento da PRV. Aí nós chegamos ao local, fizemos a abordagem, aí o tenente foi à frente, começou a parlamentar com ele e ele, a todo o momento, gesticulando e muito nervoso. Aí, em dado momento, foi perguntado a ele, é... se ele tava armado, ele falou: ‘Não, minha arma tá dentro do carro”. Foi lá, pegou a arma e apontou em direção aos militares. Todos os militares que estava lá presentes, ele apontou aleatório... ele ‘correu’ a arma assim em direção a todos os militares que estavam presentes.” [perguntado se a arma foi apontada para ele] “Sim, senhor.” [perguntado se sentiu-se ameaçado] “Bom eu, eu... tentei me proteger detrás da viatura. Na hora, no momento que ele apontou a arma, eu corri pra detrás da viatura e depois a gente voltou e começou a dialogar de novo. Mas, no momento lá, foi bastante tenso. Bom, aí... através de muito diálogo, a todo momento o tenente tomando a frente e tentando dialogar com ele, ele ia lá no veículo toda hora, aí ele foi e sacou a arma, apontou pra todo mundo, colocou a arma na cintura. Depois sacou a arma de novo e bateu ela várias vezes, assim, na carroceria do veículo dele, aí ele foi e colocou a arma na cintura. Aí ele, toda hora ele perguntando pelo tenente, pelo tenente, aí caminhou na direção dele e começou a dar tapa nele. Um desses tapas acertou o rosto do tenente. O tenente deu a ordem pra que ele fosse algemado, o que foi feito. Aí ele... o filho dele também presenciou essa cena. Aí ele ficava todo o momento, o filho dele tentando, pedindo pra ele se acalmar e ele não se acalmava. Aí ele foi algemado. Aí, nesse momento, ele começou a... dizendo que tava passando mal e, aí o tenente: ‘Não, pode tirar a algema dele. ́ Aí foi tirada a algema dele. Aí ele disse que não sairia dali de jeito nenhum sem a presença do Coronel Reinado. [...] [questionado sobre a quantidade de tapas dados no tenente] “Um acertou. Ele foi em direção a ele tentando agredi-lo, mas o que acertou ele foi só um tapa.” [perguntado se houveram xingamentos/impropérios] “Sim, senhor. Isso aí foi dito mesmo.” [perguntado sobre a arma utilizada] “Acredito eu que ela esteja no Batalhão. Porque ela foi... na hora, inclusive, que desarmou ele fui eu. Eu tirei a arma da cintura dele e entreguei para o Ten Vitor... provavelmente ela está recolhida no Batalhão. Era uma automática. Precisar qual que era eu não sei, porque tava escuro, era à noite.” [perguntado se o réu foi preso e conduzido para delegacia] “Eu presenciei ele sendo conduzido para o Batalhão, provavelmente, posterior, ele foi pra delegacia por causa do outro crime de embriaguez. Mas eu, essa parte aí eu não acompanhei. Não, senhor.” [perguntado se percebeu marca no rosto do tenente] “Eu presenciei o tapa. Se ficou a marca, não deu pra mim ver, mas eu presenciei o tapa que ele deu no rosto dele. Quem conduziu ele foi o TEN CEL Luiz Alves, juntamente com o filho dele, no carro deles mesmo.” [perguntado a quantidade de militares presentes] “Se eu não me engano... 7 militares. Sim, senhor... todos tentaram. Inclusive eu tentei convencer porque eu conheço ele há muitos anos. Eu sempre trabalhei com ele aqui no Batalhão... eu, a todo momento, tentei acalmar ele por eu conhecer ele muito bem. Mas, teve outros militares também que tentou acalmar ele. Ele reconheceu sim, conversou comigo, porém ele não quis ouvir as minhas palavras de jeito nenhum. Disse ele que só sairia dali juntamente com o Coronel Reinaldo. [perguntado pela defesa se as agressões foram dirigidas somente para a vítima] “É... 90% delas foi contra ele. Ele, a todo momento, ele procurava ele no meio dos outros militares e começava a proferir os xingamentos contra ele.’ [perguntado pela defesa de conhece o motivo da agressão] “Não... foi sem motivo nenhum, porque acredito que eles nem se conheciam.” [perguntado pela defesa se havia alguém filmando] “Sim, senhor. A todo momento, o motorista do Ten Vitor, assim que nós chegamos lá abordagem, ele já pediu ele pra começar a filmar do início ao fim. [perguntado pela defesa se viu as gravações] Não, eu não as vi.” TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 Na mesma esteira, foi o testemunho do Cel PM José dos Anjos Luiz Alves, que, apesar de não ter presenciado o desacato e a agressão contra o 1º Ten PM Vítor Oliveira Rocha Fontes, afirmou que, quando chegou ao local dos falos, todas as circunstâncias lhe foram relatadas pelos policiais que lá se encontravam, que o réu estava bastante nervoso e apresentando sintomas de ter ingerido bebida alcoólica. Destaca-se que, segundo a referida testemunha, o réu “estava sob o efeito de álcool mas ele tinha consciência do que o cercava. Ele foi meu comandante aqui no batalhão quando eu era oficial subalterno, intermediário, e ele me reconheceu, de pronto, quando eu cheguei lá na ocorrência”. A prova oral produzida em juízo é corroborada pelas imagens do vídeo gravado pelo motorista da vítima e da respectiva degravação, juntados aos autos do IPM (Evento 1, VIDEO7 e PEÇAS IPM3, págs. 83/90. Ressalta-se que a materialidade delitiva restou demonstrada no prontuário médico, que informa que a agressão física relatada resultou em “lipidema em hemiface esquerda” (Evento 1, PEÇAS IPM2, págs. 65/67). Nesse contexto, resta incontroverso que o Cel PM QPR Geraldo Antônio de Oliveira, ao ser abordado em ocorrência de trânsito conduzindo veículo com sinais de embriaguez, desacatou o 1º Ten PM Vitor Oliveira Rocha Fontese e praticou violência em desfavor do referido militar, que estava na função de CPU na data dos fatos, motivo pelo qual mantenho a sua condenação nas iras dos artigos 158 e 299, ambos do CPM. No entanto, entendo que a pena imposta ao crime de violência contra militar de serviço deve ser redimensionada pelos motivos que passo a expor. Verifica-se que, após a análise das circunstâncias judiciais previstas no art. 69 do CPM, a pena-base foi acertadamente fixada acima do mínimo legal (quatro anos de reclusão), com base nos seguintes fundamentos: a) Da gravidade do crime: o crime praticado foi de expressiva gravidade, considerando-se que a atitude do acusado foi ostensiva e pública, na presença de vários policiais militares, subordinados da vítima, fato perpetrado com agressão aviltante e humilhante, conduta absolutamente divorciada dos princípios e valores reitores da Polícia Militar, valendo destacar o posto que a vítima detem, sendo essa circunstância desfavorável; b) Em relação à personalidade do réu: nada a considerar; c) A extensão do dano: os fatos praticados maculam com expressivas consequências negativas no âmbito do local, uma vez que o superior hieráquico agrediu violentamente oficial da Polícia Militar durante ocorrência policial, sequer sendo autuado em flagrante pelos atos praticados naquele momento, representando ausência de autoridade e consternação na tropa, portanto, desfavorável; d) Dos meios empregados: Utilizou agressividade e xingamentos em desfavor de todos os militares presentes, arma de fogo em punho direcionada aos militares, assim, desfavorável; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 17 e) Modo de execução: agressão a militar no desempenho das suas funções institucionais, foram praticadas com uso de arma de fogo, sendo apontada em direção aos militares e na sequência o réu desferiu um forte tapa no rosto da vítima, de forma inopinada e impossibilitando sequer defesa ou desviar-se do golpe, assim, desfavorável; f) Os motivos determinantes do crime: se furtar de cumprir ordem legal, por militares que detinham tal prerrogativa e dever em fazê-lo, usando de violência para tal, considerando que se encontrava embriagado na condução de camionete em estrada de rodagem quando retornava da sua fazenda para Unaí/MG, sendo-lhe desfavorável; g) O tempo do crime: não há nada nesta circunstância que indique a elevação da pena-base; h) O lugar do crime: nada a considerar; i) Antecedentes do réu: não há condenações anteriores, esse item; j) Insensibilidade e arrependimento após o crime: o acusado demonstrou e externou seu arrependimento em sede judicial, sendo-lhe favorável; Na segunda fase da dosimetria da pena, a pena foi agravada em 1/3 (um terço) em razão da aplicação da circunstância agravante prevista no art. 70, II, “a” do CPM (motivo fútil), considerando para tanto que “o acusado agiu por motivo fútil, na recusa de cumprir a ordem legal para não ser preso embriagado em condução de veículo”. Ora, ao meu entendimento, tal fundamento não pode prosperar, sob pena da incidência do bis in idem, rechaçada no nosso ordenamento jurídico2. 2 EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PLEITO DE DECOTAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO §4º DO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE O RÉU PRIMÁRIO SE DEDICASSE ÀS ATIVIDADES ILÍCITAS OU INTEGRASSE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. QUANTIDADE DE DROGAS QUE, POR SI SÓ, PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVOS REGIMENTAIS EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO PRIVILEGIADO DE DROGAS. DOSIMETRIA. 205,88 KG DE MACONHA. ALEGAÇÃO DOS AGRAVANTES DE SER DEVIDA A MODULAÇÃO EM 1/6 PARA O ART. 33, § 4°, DA LEI N. 11.343/2006. QUANTIDADE DE DROGAS JÁ VALORADA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. CORRETA A FIXAÇÃO DA FRAÇÃO EM 2/3. REGIME ABERTO. PACIENTE PRIMÁRIO E SEM ANTECEDENTES. 1. O Magistrado havia reconhecido o direito ao paciente de ter a ele aplicado o art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, por ser primário e sem antecedentes, na fração de 1/6, em razão da quantidade de drogas. E como mencionado na decisão agravada, a quantidade de drogas já foi valorada na primeira fase, de modo que configurado o bis in idem uma outra valoração na terceira fase. 2. Agravos regimentais improvidos. (STJ - AgRg no HC n. 794.828/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 2/5/2023.) NÃO É SUFICIENTE PARA INDEFERIR O BENEFÍCIO. AUMENTO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. CONDUTA SOCIAL QUE NÃO PODE SER TIDA COMO DESFAVORÁVEL. QUANTIDADE, NATUREZA E FRACIONAMENTO DA DROGA QUE NÃO PODE SER CONSIDERADA DUAS VEZES NA FIXAÇÃO DA PENA. BIS IN IDEM. RECURSO MINISTERIAL NÃO PROVIDO. [...] - A quantidade, natureza e fracionamento da droga apreendida só podem ser valorados em uma das fases de aplicação da pena, sob pena da ocorrência de bis in idem. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 18 Isso porque, conforme demonstrado, fundamento semelhante (recusa de cumprir a ordem legal para não ser preso embriagado em condução de veículo) foi também utilizado para considerar desfavorável a circunstância dos motivos determinantes (se furtar de cumprir ordem legal, por militares que detinham tal prerrogativa e dever em fazê-lo, usando de violência para tal, considerando que se encontrava embriagado na condução de camionete em estrada de rodagem quando retornava da sua fazenda para Unaí/MG) e fixar a pena-base acima do mínimo legal. Por essa razão, decoto a aplicação da circunstância agravante prevista no art. 70, II, “a”, do CPM (motivo fútil). Ainda na segunda fase, entendo que deve ser aplicada a circunstância atenuante prevista no art.72, inciso I, do CPM – ser o agente menor de vinte e um ou maior de setenta anos – considerando que, na data da prática delitiva (19/04/2020), o réu contava com mais de setenta anos de idade (14/11/1949), conforme se observa à pág. 49 do Evento 1, PEÇAS IPM2. Assim, atenuo a pena inicial de 4 (quatro) anos em 1⁄4 (um quarto) – motivo pelo qual dela subtraio 12 (doze) meses, restando a pena definitiva em 3 (três) anos de reclusão, em face da ausência de causas especiais de aumento ou diminuição da pena. Mantenho a pena de 1 (um) ano de detenção aplicada ao crime de desacato a militar nos seus exatos termos. Nos termos do art. 79 do CPM, fica a pena total fixada em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, nos termos do art. 33, § 1º, alínea “c”, e §2, alínea “c”, do Código Penal. Deixo de conceder o benefício da suspensão condicional da pena, em face da expressa vedação legal contida no art. 88, inciso II, alínea “a”, do CPM. Por fim decoto da sentença primeva a condenação à perda da arma utilizada durante a prática do crime (referente ao Evento 76), considerando que o efeito da condenação previsto no artigo 109, II, alínea “a”, do CPM, não restou caracterizado no caso em tela, pois o referido instrumento não consiste em fato ilícito: Art. 109. São efeitos da condenação: [...] II - a perda, em favor da Fazenda Nacional, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé: - Reconhecida a causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei de Tóxicos, a quantidade, nocividade e modo de fracionamento da droga apreendida devem ser analisados para fins de fixação do patamar de redução da pena, não podendo tais circunstâncias também serem utilizadas como fundamento para majorar a pena-base, sob risco de incorrer a decisão em bis in idem. [...] (TJMG - Apelação Criminal 1.0024.19.125496-0/001, Relator(a): Des.(a) Doorgal Borges de Andrada, 4ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 16/02/2022, publicação da súmula em 23/02/2022) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 19 a) dos instrumentos do crime, desde que consistam em coisas cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção constitua fato ilícito; [...] Sobre o tema, leciona Guilherme de Souza Nucci: Os instrumentos que podem ser confiscados pelo Estado são os ilícitos, vale dizer, aqueles cujo porte, uso, detenção, fabrico ou alienação é vedado. Ex.: armas de uso exclusivo do Exército ou utilizadas sem o devido porte; documentos falsos, máquinas de fabrico de dinheiro etc. Não cabe para instrumentos de uso e porte ilícitos: cadeira, automóvel, faca de cozinha etc. Exemplo interessante é encontrado na jurisprudência, autorizando a liberação do dinheiro, na esfera penal, apreendido em tentativa de evasão de divisas (sujeito é preso em revista feita pela Polícia Federal, buscando sair do Brasil com 300.000,00 em moeda nacional rumo ao Paraguai), por não se tratar de coisa ilícita (TRF-4.ª Região Ap. 1999.70.02.004110-8-PR, 7ª T., rel. Vladimir Freitas, 30.04.2002, v.u). Como exceção, pode-se mencionar o confisco especial previsto na Lei de Drogas, que recai sobre veículos, embarcações, aeronaves e quaisquer outros meios de transporte, assim como os maquinismos, utensílios, instrumentos e objetos de qualquer natureza, utilizados para a prática dos crimes definidos nesta Lei, após a sua regular apreensão. Assim: TRF, 1ª Região: “Tudo o que for utilizado, mormente no cenário dos crimes relativos a substâncias entorpecentes, deve ser confiscado pelo Estado (Nucci)” (ACR 0005299-38.2006.4.01.3700-MA, 4ª. T., rel. Mário César Filho, 11.05.2010, v.u.). A Constituição Federal também menciona o confisco de glebas usadas para a cultura de plantas psicotrópicas, sem pagamento de qualquer tipo de indenização (art. 243). (in Código Penal Militar Comentado, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013, págs. 183/184) No mesmo sentido é o entendimento jurisprudencial: RECURSO INOMINADO. MPM. PERDA DO ARMAMENTO EM FAVOR DA FAZENDA NACIONAL INSTRUMENTO DO CRIME. RESTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE FATO ILÍCITO. 1. Impõe-se a restituição do bem apreendido, não ensejando a perda desse bem em favor da Fazenda Nacional, ainda que arma de fogo, quando o objeto a ser restituído não é produto de fato ilícito e se encontra devidamente registrado, nos termos do Estatuto do Desarmamento. 2. Extinta a punibilidade em razão da prescrição da pretensão punitiva, a condenação do réu não é apta a produzir sequer seus efeitos secundários, como, por exemplo, a perda dos instrumentos do crime em favor da Fazenda Nacional. Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime. (STM - Recurso em Sentido Estrito 0000234-78.2013.7.01.0301, Relator(a): Des. Artur Vidigal de Oliveira, julgamento em 18/03/2014, publicação da súmula em 26/03/2014). Por essas razões, dou provimento parcial ao recurso de apelação interposto pelo Cel PM Geraldo Antônio de Oliveira para, em relação ao crime previsto no art. 158 do CPM, redimensionar a pena definitiva para 3 (três) anos de reclusão, nos termos já expostos alhures. No tocante ao crime previsto no artigo 299 do mesmo diploma legal, mantenho a condenação e pena imposta nos seus exatos termos. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 20 A pena total ficou estabelecida no patamar de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, nos termos do art. 33, § 1º, alínea “c”, e § 2º, alínea “c”, do Código Penal. Decoto, ainda da sentença primeva a condenação à perda da arma utilizada durante a prática do crime (referente ao Evento 76). É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, REVISOR Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 18 de maio de 2023. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator